Tribunal: TJMT
Processo: 1014918-43.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014918-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (AGRAVADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA PARCIAL DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O salário é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

II - Como os proventos do agravado não excedem o patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0020261-94.2011.811.0041, ajuizada em face de
RUY DE SOUZA GONÇALVES
, indeferiu o pedido de penhora parcial dos proventos salariais do devedor, ora agravado.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que em razão de todas as tentativas frustradas de receber a quantia devida pela agravada, não restou alternativa a não ser a penhora do salário do agravado, no patamar mínimo de 30% dos seus rendimentos.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido à id. nº 138390225 .

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 142958686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de penhora parcial dos proventos salariais do ora agravante.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Assim, como os proventos do agravado não excedem o patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser mantida.

Nesse sentido, importa destacar os recentes precedente desta Colenda Câmara:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – INVIABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO
. “É inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
(REsp n. 978.689/SP). (N.U 1012310-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Por essas razões, a pretensão recursal do agravante não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022